Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-15.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
RAC No 1002866-15.2018.8.11.0013
Vistos etc.
In casu, extrai-se que houve interposição de recursos de apelação por ambas as partes – autora e réu – contra a sentença proferida no ID no 109236060, mas não consta dos autos nenhuma certidão de intimação ou de decurso de prazo para ambas as partes apresentarem contrarrazões contra os respectivos recursos.
Destarte, certifique-se a Secretaria, se houve o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelas partes recorridas e, em caso, negativo, proceda-se as respectivas intimações.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora